Tribunal: TJBA
Processo: 8041839-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041839-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: ANA MARIA OLIVEIRA SOARES

Advogado(s)
:
CESAR SEIXAS GOMES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E ANUNCIOU O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. INSURGÊNCIA VIA AGRAVO INTERNO. TAXATIVIDADE DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HIPÓTESE NÃO ELENCADA. TEMA 988 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TAXATIVIDADE MITIGADA). INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM FUTURO RECURSO DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. PRECEDENTES DESTA COLENDA CÂMARA CÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado contra decisão de 1º grau que indeferiu produção de prova oral e anunciou o julgamento antecipado da lide.

A instituição alegou cerceamento de defesa pela impossibilidade de produção da prova requerida, necessária à apuração de culpa concorrente da parte autora.

A decisão agravada considerou incabível o recurso com base na taxatividade do art. 1.015 do CPC e afastou a aplicação do Tema 988/STJ, por inexistência de urgência qualificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que indefere prova oral e anuncia o julgamento antecipado da lide, diante da alegação de cerceamento de defesa e da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015 do CPC não contempla expressamente a hipótese de impugnação imediata contra decisão que indefere a produção de prova oral.

O Tema 988/STJ permite o cabimento excepcional do recurso na presença de urgência qualificada, o que não se verifica no caso concreto, por inexistir risco de inutilidade do julgamento posterior em Apelação.

A alegação de cerceamento de defesa pode ser arguida como preliminar recursal em Apelação, sendo passível de reparação com eventual anulação da sentença, conforme art. 1.009, §1º, CPC.

A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STJ e desta Corte, que reserva a discussão probatória para a Apelação, salvo hipóteses excepcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno CONHECIDO E IMPROVIDO, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento.

Tese de julgamento
:
"1. O indeferimento de prova oral não enseja, por si só, Agravo de Instrumento, ante a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC."
"2. A aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) exige demonstração de urgência qualificada ou inutilidade do exame em Apelação, o que não ocorreu no caso concreto."

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04